Tribunal: STF
Processo: RE 604466
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL PROVOCADO PELA AGRAVANTE. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 512 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A ocorrência de tumulto processual provocado pela parte não é motivo suficiente para provocar a nulidade da publicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, visto que não é permitido à parte beneficiar-se de sua própria torpeza.



    II - O provimento do recurso especial interposto pela União, que restabelece a sentença de primeira instância, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto com o mesmo propósito, bem como o apelo extremo interposto pelo agravante. Assim, o acórdão recorrido extraordinariamente foi substituído pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade dos recursos extraordinários.



    III - Agravo regimental improvido.